Tribunal: STF
Processo: ARE 1506468
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 005/2015. MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO-PB. CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ATENDIMENTO QUANTO AOS INCISOS I, II, III, IV, V E VI. PREVISÃO GENÉRICA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 3º, III, IV, V, VI, VII, VIII E X DA LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. OFENSA AOS INCISOS VIII E XIII DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA PARAÍBA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO. É inconstitucional, por violação ao princípio do concurso público, lei municipal que institui situações genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, atribuindo ao Chefe do Executivo local grande margem de discricionariedade nas contratações. Os incisos VII e X ao art. 2º da Lei Municipal nº 002/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº 005/2015, ao autorizar o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de pessoal para dar cumprimento a convênios, projetos, serviços, programas ou termos de adesão nas áreas de saúde, educação e assistência social, o fez de modo aberto e excessivamente genérico, sem referir situações emergenciais concretas, casos aptos e relevantes que, de modo excepcional e estrito, legitimariam tais admissões sem prévio concurso (doc. 5. pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 30, I; 37, X; e 39 da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864 AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem assentou que:



    Por outro lado, em relação aos incisos VII e X do art. 2º da Lei Municipal nº 002/2001, acrescidos ao texto normativo pela Lei nº 005/2015, como bem observou a Procuradoria Geral de Justiça, tais incisos ao autorizarem o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de pessoal para dar cumprimento a convênios, projetos, serviços, programas ou termos de adesão nas áreas de saúde, educação e assistência social, o faz de modo aberto e excessivamente genérico, sem indicar situações emergenciais concretas, casos aptos e relevantes que, de modo excepcional e estrito, legitimariam tais admissões sem prévio concurso. Logo, não restou suficientemente demonstrado os elementos indicadores da transitoriedade da contratação de tais profissionais (doc. 5, p. 10).



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Guamaré, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a dicção da Súmula Vinculante 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na origem, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento (RE 1.395.842 ED-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/6/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.350.474 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/2/2022 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator